Tribunal: TJDFT
Processo: 0754464-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No PROCESSO: 0754464-58.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE PAULO NASCIMENTO SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por JOSE PAULO NASCIMENTO SILVA (patrocinado pelo advogado Dr. Inácio Luiz Martins Bahia) em que se apontou, como autoridades coatoras, o eminente PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL e o SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e, como ilegais: (i) a determinação feita pelo primeiro ao segundo de suspensão do pagamento de aposentadoria como professor, sob alegação de incompatibilidade de horário e (ii) o acatamento pelo segundo. Informou que o impetrante é professor de Educação Básica do GDF, aposentado, nos termos do art. 6o da EC no 41/2003, art. 40, § 5o da Constituição Federal, na redação da EC no 20/1998 e art. 2o da EC no 47/2005, conforme ato publicado no DODF de 02/06/2017 – pag. 51 (processo 080.012697/2016). De igual forma, o impetrante é Analista Legislativo da Câmara dos Deputados, aposentado, nos termos do art. 3o da EC no 47/2005, com vantagem prevista no artigo 62-A da Lei 8.112/90, de acordo com ato publicado no DOU de 01/11/2017 – Seção 2, pag. 96. Asseverou que teve legalmente reconhecido o direito à acumulação das aposentadorias, desde 2017, conforme art. 37, inciso XVI e XVII, c/c art. 46, inciso I da Lei Complementar 840, de 23/12/2011, pois se trata de cargos acumuláveis na atividade e havia compatibilidade de jornadas de trabalho – requisitos analisados pelos órgãos de concessão da aposentadoria. Afirmou que no Parecer SEI-GDF no 109/2022 – SEE/GAB/SUGEP/CPAC, de 03/03/2022, a Comissão Permanente de Acumulação de Cargos concluiu que “apesar dos cargos serem acumuláveis por se enquadrarem nas exceções contidas nas alíneas dos incisos XVI e XVII do artigo 37 da Constituição Federal e, ainda, no inciso I do artigo 46 da Lei Complementar no 840, de 23/12/2011, existe a sobreposição de horários, tornando a acumulação ILÍCITA.” (grifo nosso). Argumentou que no referido Parecer há elementos que põem em dúvida a existência de sobreposição, notadamente por constar que não ficou suficientemente comprovada a ausência de tempo hábil para o deslocamento, nos termos do Parecer: “14. Quanto à ausência de tempo hábil para deslocamento, a questão não está suficientemente comprovada, vez que o horário de saída na Câmara dos deputados era às 18h30 de 2012 a 2014 e às 18 h de 2015 a 2016, enquanto o horário de entrada na SEE era às 19h. Portanto, ainda que alguns entendam pequeno intervalo, o que caracterizaria a impossibilidade de deslocamento sem atrasos, o intervalo existia e, diante da ausência de registros de possíveis atrasos pela chefia e da inexistência de PAD por descumprimento de jornada, fica complicado levar essa questão adiante após tantos anos.” (grifos nossos). Salientou que, não obstante, na decisão no 3602/2023 (que seria o primeiro ato ilegal), o Tribunal de Constas do Distrito Federal determinou à Secretaria de Educação que intimasse o impetrante para que, no prazo de 10 (dez) dias, optasse pela percepção de um dos proventos de aposentadoria, devido à incompatibilidade da carga horária dos cargos acumulados, sob pena de o ato concessório ser julgado ilegal por aquela Corte de Contas e, caso não fosse feita a opção, que suspendesse o pagamento dos proventos ao impetrante. Alegou que “Essa decisão foi tomada pelo acolhimento da manifestação da Comissão Permanente de Acumulação de Cargo, que criou uma forma de avaliação da sobreposição de jornada de horário para o caso do Impetrante, qual seja: a existência de tempo para deslocamento de uma escola para a Câmara dos Deputados (...)”, e que a conclusão pela sobreposição de jornada de trabalho se deu “(...) mesmo não existindo nas folhas de ponto que faça ressalva nesse sentido pela chefia imediata, ou mesmo a abertura de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que viesse a apurar, e por via de consequência condenar o Impetrante por tal fato.” (grifos nossos). Consignou que o impetrante recebeu a intimação por parte da Secretaria de Educação, em 21-setembro-2023, e, em seguida, houve o bloqueio do pagamento da aposentadoria ao impetrante, conforme despacho SEE/SUGEP/DIPAE/GPAP, de 7-novembro-2023 (que seria o segundo ato ilegal). Pontuou que nas concessões das aposentadorias houve rigorosa análise e inexiste registro ou mesmo abertura de Processo Administrativo - PAD para questionar eventual sobreposição de jornada de trabalho. Acrescentou que o reconhecimento anterior da regularidade pelos órgãos de controle e concessão implica na decadência do direito de a Administração Pública rever os atos de concessão, em estrita obediência ao princípio da estabilidade das relações jurídicas e da confiança legítima no ato de concessão de aposentadoria. Aduziu que referido bloqueio incidiu sobre verba alimentar utilizada para o sustento do impetrante e de sua família e repercute no atraso de pagamentos e compromissos já agendados, que implicarão inclusive na negativação de seu nome. Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão TCDF no 3602/2023 e do bloqueio efetuado pela Secretaria de Educação para garantir a percepção dos benefícios da aposentadoria até que sobrevenha decisão final de mérito. No mérito, requereu seja confirmada a tutela liminar para determinar às autoridades coatoras que se abstenham, definitivamente, de exigir que o impetrante opte por uma das aposentadorias, bem como deixem de realizar qualquer ato visando à suspensão, bloqueio ou diminuição do pagamento da aposentadoria percebida pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, obedecendo o ato concessivo publicado no DODF de 02/06/2017 – pag. 51 (processo 080.012697/2016). Em plantão judicial, a liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista Cruz Macedo, sob os argumentos de ausência de demonstração de “fumus boni iuris” e pela carência de documentos necessários à apreciação do feito, sem prejuízo de nova análise pelo Relator a quem distribuído o feito (ID 54677828). O impetrante interpôs AGRAVO INTERNO, com pedido de reconsideração (ID 55159161). Asseverou que o indeferimento da liminar não poderia ter se dado sob o fundamento de ausência de documentos sem que fosse oportunizado à parte sanar a situação mediante a concessão de prazo para a juntada ou, caso inviável, mediante requerimento à autoridade coatora (Secretário de Educação) para que acostasse a íntegra do processo administrativo n. 00600-00007408/2021-77, o qual contém tanto o bloqueio dos pagamentos como o quadro de compatibilidade de horários, conforme autoriza a Lei do Mandado de Segurança n. 12.016/2009, no art. 6o, §§ 1o e 2o. Afirmou que há prova cabal do dano e acostou comprovante de negativação de seu nome, relativo a empréstimo vinculado à conta salário em que recebia os proventos da Secretaria de Educação do GDF, com isso, reforçou a existência do “periculum in mora”. Pugnou: a) pela intimação da Secretaria de Educação para que junte cópia do Despacho – SEE/SUGEP/DIAPE/GPAP, de 07/11/2023 e cópia de inteiro teor do processo administrativo no 00600-00007408/2021-77, para a devida instrução processual na forma da lei, e b) pela reconsideração da decisão denegatória da liminar, determinando, com a máxima urgência, o desbloqueio dos proventos do impetrante/agravante, por se tratar de meio alimentar necessário para seu sustento e de sua família. Em despacho (ID 55483046), intimou-se o impetrante para instruir o mandado de segurança com os documentos necessários ao deslinde da controvérsia ou apresentasse provas da impossibilidade de fazê-lo, nos moldes do art. 6o, § 1o da Lei 12.016/2009 para que, então, se realize a diligência nos moldes do art. 6o, § 2o, da Lei 12.016/2009. O impetrante instruiu o feito com cópia fornecida pela Secretaria de Educação do processo administrativo no 00600-00007408/2021-77 (ID 56631848 e seguintes). É o relatório. Decido. De imediato, é de se consignar da manifesta ilegitimidade passiva do Senhor SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, eis que a decisão que afetou direitos do impetrante partiu do colendo TCDF e referido Secretário apenas cumpriu ordem da Corte de Contas. Consigne-se, inicialmente, que as cópias apresentadas pelo impetrante não estão completas. Não obstante, dentre a documentação consta link de acesso oficial ao processo junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, o qual também pode ser consultado por meio da pesquisa processual na própria página da Corte de Contas, o que supre a exigência de adequada instrução do “mandamus” (ID 56631849). Quanto ao AGRAVO INTERNO, observa-se que se encontra prejudicado, pois foi interposto sob o fundamento na ausência de prévia intimação do impetrante para complementar a documentação antes de se indeferir o pedido liminar, porém, sobreveio despacho em que se oportunizou ao impetrante instruir adequadamente o feito e, diante da documentação apresentada, será reexaminado o pedido de medida liminar, na presente (e nova) decisão. Passa-se ao exame do pedido de liminar. A concessão de medida liminar no mandado de segurança pressupõe a plausibilidade do direito alegado e o risco associado à demora no julgamento do pedido. Deve ser verificada a presença simultânea de ambos os pressupostos. Extrai-se da documentação disponibilizada no endereço eletrônico oficial, que o processo no 00600-00007408/2021-77, em trâmite perante o Tribunal de Contas do Distrito Federal, teve início em 6-agosto-2021 e tinha por objeto apurar a legalidade do ato de aposentadoria do servidor (ora impetrante), na qualidade de aposentadoria especial de professor, com proventos integrais (Extrato Sirac n. 08061325/2021 DIFIPE2 ou 71364C20-e). Diante da constatação de existência de dois vínculos públicos efetivos por parte do servidor (impetrante), o TCDF solicitou que a SEE informasse se havia compatibilidade de horários entre os cargos. A SEE apresentou resposta no sentido de que a cumulação seria ILÍCITA, conforme Parecer SEI/GDF n.o 109/2022-SEE/GAB/SUGEP/CPAC, sob o fundamento de que, apesar de se tratar de cargos acumuláveis, não haveria compatibilidade de horários, pois: (i) o expediente junto à Câmara dos Deputados se encerraria às 18h30 (de 2012 a 2014) e às 18 (de 2015 a 2016) e o expediente perante a SEE começaria às 19h e, segundo simulação em site da Internet, o percurso demoraria 40 minutos, logo, não haveria tempo hábil para o deslocamento; (ii) a Câmara dos Deputados teria sessões noturnas e o servidor teria assinado ambas as folhas de pontos, em determinadas datas, nos mesmo horários (ID 56632363, p. 26-27): Recebido o Ofício SEE e respectivo Parecer, a Área Técnica do TCDF consignou não estar suficientemente comprovada a ausência de tempo de deslocamento, pois, ainda que o intervalo entre o encerramento de um expediente e o início do outro fosse pequeno, existia. Quanto à existência de sessões noturnas na Câmara dos Deputados conflitantes com os horários da SEE, em razão de o servidor ter sido notificado para esclarecer e não ter apresentado qualquer resposta, concluiu pela ilegalidade da acumulação das aposentadorias, diante da incompatibilidade da carga horária () (INFORMAÇÃO N. 07111037/2022 DIFIPE2 ou 1CDF740E-e e INFORMAÇÃO N. 06131910/2023 DIFIPE2 ou B3E5DFA6-e). Antes de apreciar a legalidade ou a ilegalidade da aposentadoria, o TCDF determinou à SEE que oportunizasse ao impetrante, no prazo de 10 (dez) dias, optar pela percepção de uma das aposentadorias e, caso não exercido o direito, suspendesse o pagamento de proventos ao servidor (RELATÓRIO / VOTO GCMA ou 8DAA01C5-e)): Versam os autos acerca da apreciação do ato de aposentadoria especial voluntária com proventos integrais de José Paulo Nascimento Silva, nos termos postos na ementa. Na Sessão Ordinária n.o 5348, de 12/07/2023, apresentei voto de seguinte teor: “Cuida a presente fase de exame de cumprimento, pela jurisdicionada, da Decisão n.o 3511/2022, que determinou a comprovação de notificação do Sr. José Paulo Nascimento Silva para apresentação de defesa considerando a possibilidade de que sua aposentadoria fosse considerada ilegal. Considerando a efetiva comprovação nos termos regimentais e as análises já empreendidas nestes autos, os órgãos técnico e ministerial, em pareceres uníssonos, entendem que a diligência foi cumprida e sugerem que o Plenário considere, no mérito, ilegal a concessão em exame, negando-lhe o respectivo registro. Nessa toada, tendo em conta os documentos anexados ao SIRAC, verifico que a patente sobreposição de horários nos cargos acumulados no período de maio de 2012 a maio de 2017, tornando assim a acumulação ilícita, o que já fora objeto de análise em fase pretérita nestes autos. Todavia, com base em precedentes desta Corte de Contas1 , notadamente o recente julgamento na última sessão ordinária do Processo n.o 00600-00005155/2022- 88e, de relatoria do nobre Conselheiro Renato Rainha, tenho por pertinente, como medida prévia ao possível julgamento pela ilegalidade da concessão de aposentadoria em exame, a notificação do servidor para que opte pela percepção de uma das aposentadorias, ou a redução de proventos relativos ao ato objeto deste feito É nesse sentido o regramento pertinente, nos termos estabelecidos no artigo 48 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011, in verbis: Art. 48. Verificada, a qualquer tempo, a acumulação ilegal de cargos, empregos, funções públicas ou proventos de aposentadoria, o servidor deve ser notificado para apresentar opção no prazo improrrogável de dez dias, contados da data da ciência da notificação. § 1o Em decorrência da opção, o servidor deve ser exonerado do cargo, emprego ou função por que não mais tenha interesse. § 2o Com a opção pela renúncia aos proventos de aposentadoria, o seu pagamento cessa imediatamente. § 3o Se o servidor não fizer a opção no prazo deste artigo, o setor de pessoal da repartição deve solicitar à autoridade competente a instauração de processo disciplinar para apuração e regularização imediata. § 4o Instaurado o processo disciplinar, se o servidor, até o último dia de prazo para defesa escrita, fizer a opção de que trata este artigo, o processo deve ser arquivado, sem julgamento do mérito. § 5o O disposto no § 4o não se aplica se houver declaração falsa feita pelo servidor sobre acumulação de cargos. § 6o Caracterizada no processo disciplinar a acumulação ilegal, a administração pública deve observar o seguinte: I – reconhecida a boa-fé, exonerar o servidor do cargo vinculado ao órgão, autarquia ou fundação onde o processo foi instaurado; II – provada a má-fé, aplicar a sanção de demissão, destituição ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade em relação aos cargos ou empregos em regime de acumulação ilegal, hipótese em que os órgãos ou entidades de vinculação devem ser comunicados. Naquela oportunidade o i. Conselheiro Inácio Magalhães Filho pediu vista e, no voto lançado à peça 43, entendeu: (...) Retornados os autos ao meu gabinete, verifiquei que assiste razão ao nobre revisor. No presente caso, tendo em conta que a carga horária semanal exercida pelo servidor era a mínima possível, qual seja, 20 horas semanais, tenho por pertinente a exclusão da possibilidade inicialmente contemplada no sentido de optar pela redução dos proventos do ato em exame. Nesse sentir, em reiteração ao meu voto, com a exclusão indicada pelo revisor, VOTO no sentido de que o egrégio Plenário: I. considere cumprida diligência contida na Decisão 3511/2022, prorrogada pela Decisão 4962/2022; II. determine à Secretaria de Estado de Educação que, no prazo de 30 (trinta) dias, adote as seguintes providências, na forma da Lei: a. notificar o interessado para que, no prazo de 10 (dez) dias, opte pela percepção de uma das aposentadorias, devido à incompatibilidade da carga horária dos cargos acumulados de Professor de Educação Básica na SEE/DF e de Analista Legislativo na Câmara dos Deputados, sob pena de, em não o fazendo, ter o ato concessório julgado ilegal por esta Corte; b. adotar as medidas necessárias quanto ao ato concessório, em consequência da opção mencionada anteriormente; c. caso não exercido o direito de opção referida no item 'II.a' , suspender o pagamento de proventos ao servidor; III. autorize o retorno dos autos à SEFIPE, para os devidos fins. (grifo nosso). Sobreveio a decisão no 3602/2023 (primeiro apontado como ato ilegal), em que o TCDF determinou à SEE que intimasse o impetrante para, no prazo de 10 (dez) dias, optar pela percepção de um dos proventos de aposentadoria, devido à incompatibilidade da carga horária dos cargos acumulados, sob pena de o ato concessório ser julgado ilegal por aquela Corte de Contas e, caso não fosse feita a opção, suspender o pagamento dos proventos ao impetrante. Em seguida, sobreveio o despacho SEE/SUGEP/DIPAE/GPAP, de 7-novembro-2023 (que seria o segundo ato ilegal), em que houve o bloqueio do pagamento da aposentadoria ao impetrante. Pois bem. Delineados os contornos do processo administrativo em trâmite perante o TCDF e que culminou na suspensão dos proventos de aposentadoria do impetrante no cargo de PROFESSOR, tem-se por presentes o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora” necessários à concessão da liminar pleiteada. Não se desconhece que a concessão da aposentadoria ao servidor público é ato complexo, que somente se aperfeiçoa com o registro do ato inicial pelo Tribunal de Contas, após a revisão de sua legalidade. No caso, ao se deparar com a existência de dois vínculos públicos por parte do ora impetrante, o TCDF atestou a compatibilidade dos cargos e iniciou diligências para apurar a compatibilidade dos horários, quando se obteve a informação de que o expediente perante a Câmara dos Deputados se encerrava às 18h30 (de 2012 a 2014) e às 18 (de 2015 a 2016) e o expediente noturno perante a SEE começava às 19h. Afastado eventual óbice de ausência de tempo necessário ao deslocamento, entendeu pela incompatibilidade de horários diante de aspectos fáticos, mediante o confronto das folhas de registros de pontos. Ora, causa estranheza que este confronto não tenha sido realizado nos anos de efetivo serviço público prestado pelo impetrante e que não tenham sido oportunamente identificadas e apuradas eventuais atrasos ou ausências injustificadas ao serviço. Fato é que o impetrante foi aposentado pela SEE e estava percebendo os respectivos proventos, logo, incide a presunção de boa-fé do servidor, pois a má-fé não pode ser presumida. Neste sentido, entendem as Cortes Superiores: “Diferentemente do que ocorre com a boa-fé, a má-fé deve ser comprovada" (REsp 1.188.091/MG, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 6/5/11) e “A presumida boa-fé estende-se apenas até o julgamento da legalidade pelo órgão responsável.” (MS 30830 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 27-11-2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 12-12-2012 PUBLIC 13-12-2012). Vale registrar que o servidor público não pode ser prejudicado por eventual desídia do Estado na apuração de irregularidades quando do exercício do cargo. Acrescente-se que, ao que se depreende, o TCDF, antes mesmo de reconhecer eventual ilegalidade da aposentadoria do impetrante, determinou a suspensão dos pagamentos pela SEE e que este optasse optasse por uma das remunerações. Registre-se, por derradeiro, que não se trata de concessão de liminar para pagamento de qualquer natureza (vedada no art. 7o, §2o, da Lei 12.016/2009), mas de determinar a suspensão de ato administrativo e, via de consequência, ensejar o restabelecimento de pagamento de proventos de aposentadoria. DIANTE DO EXPOSTO: 1. Excluo do feito o SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. 2. Julgo prejudicado o AGRAVO INTERNO. 3. Defiro a liminar para suspender os efeitos tanto da decisão no 3602/2023 do TCDF como do despacho SEE/SUGEP/DIPAE/GPAP, de 7-novembro-2023, e determinar o imediato restabelecimento do pagamento de proventos de aposentadoria de professor ao impetrante. 4. Comunique-se, COM URGÊNCIA, a autoridade coatora remanescente, com cópia da presente decisão e também ao Senhor Secretário de Estado da Educação. 5. Intime-se e notifique-se na forma do artigo 7o, inciso I, da Lei Federal n. 12.016/2009, e artigo 227, inciso I, RITJDFT. 6. Após, dê-se vista à douta Procuradoria Geral Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/09 e artigo 227, inciso II, RITJDFT. 7. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça. Int. Brasília, 18 de março de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator